Tribunal: TJBA
Processo: 0000752-04.2018.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000752-04.2018.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOEL LOPES DE AMORIM

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
HOMICÍDIO SIMPLES.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL DE
INADMISSIBILIDADE.

RECHAÇO. OMISSÃO DO FUNDAMENTO LEGAL NA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL NAS RESPECTIVAS RAZÕES.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO DO CRIME NEGATIVADA.
INVOCAÇÃO
DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA POPULAR E
VIOLAÇÃO
AO PROCEDIMENTO LEGAL.
VALORAÇÃO DA PREMEDITAÇÃO
DO
DELITO
.
POSSIBILIDADE
.
PROPORCIONAL REDUÇÃO DA PENA-BASE.
DECRÉSCIMO
DA
SANÇÃO

POR FORÇA

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
.
DIMINUIÇÃO
AQUÉM DO MÍNIMO
CARENTE DE OBJETO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu Joel Lopes de Amorim, contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso, que, ante o veredito emanado do Tribunal do Júri, condenou-o nas previsões do art. 121,
caput
, do CP (homicídio simples), impondo-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa postula a redução da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Apelação tem seu conhecimento obstado pela ausência de indicação do fundamento legal no ato de interposição; (ii) avaliar se a exasperação da pena-base teve respaldo na valoração de elementos integrantes de qualificadoras; e (iii) analisar a possibilidade de redução da pena a patamar inferior ao mínimo por força de atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja cabível, nos termos da Súmula n.º 713 do STF, a indicação, no ato de interposição recursal, do dispositivo legal no qual se funda a Apelação contra veredito popular, dentre as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, tal omissão traduz mera irregularidade, incapaz de obstar o conhecimento do Recurso, quando suprida pela delimitação do seu objeto no respectivo arrazoado, segundo orientação tranquila do STJ. Na espécie, as razões recursais cingem a pretensão defensiva à reforma da dosimetria da pena, propósito plenamente amoldado à hipótese do art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Logo, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da Apelação, arguida pelo Ministério Público em contrarrazões.

5. Em crimes dolosos contra a vida, é incabível, na fixação da pena-base, a valoração de circunstâncias constitutivas de qualificadora, sem prévia inclusão na Pronúncia e submissão aos Jurados, sob pena de burla à competência popular e afronta ao procedimento legal pertinente, conforme reiterado entendimento do STJ. Na espécie, a motivação do crime foi negativamente valorada como torpe na primeira fase da dosimetria, com alusão à existência de desavenças pretéritas entre autor e vítima, elementos que se confundem, todavia, com a qualificadora contida no art. 121, § 2.º, inciso I, do CP, não admitida na Pronúncia nem submetida aos Jurados, em violação ao art. 483, inciso V, do CPP. Destarte, impõe-se a neutralização da referida circunstância judicial.

6. Consoante iterativa jurisprudência do STJ, a premeditação do delito é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por acentuar a intensidade do dolo e evidenciar a maior reprovabilidade da conduta. No caso concreto, malgrado a valoração do caráter premeditado do homicídio fosse mais adequada à vetorial da culpabilidade, não há ilegalidade na sua invocação sob a rubrica das circunstâncias do delito, sobretudo quando associada à aplicação, fria e calculada, de um golpe de faca precisamente no coração da vítima. Portanto, mantida a negativação de tal vetorial, fica redimensionada a pena-base ao
quantum

de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses.

7. Ratificada a incidência da atenuante da confissão espontânea, já aplicada na origem sob a tradicional fração de 1/6 (um sexto), reduz-se a sanção do Apelante para 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias, patamar no qual, à míngua de outras moduladoras, torna-se definitiva, ficando prejudicada, por carência de objeto, a pretensão recursal de decréscimo aquém do mínimo legal em razão da supracitada circunstância legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido, rejeitando-se a preliminar ministerial de inadmissibilidade, e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva do Acusado a 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento:

1. Nas Apelações contra decisão do Júri (art. 593, inciso III, do CPP), a falta de indicação do dispositivo legal no ato de interposição traduz mera irregularidade, incapaz de obstar o conhecimento da insurgência, quando delimitado seu objeto nas respectivas razões recursais.

2. Em crimes dolosos contra a vida, é incabível, na fixação da pena-base, a valoração de circunstâncias constitutivas de qualificadora, sem prévia inclusão na Pronúncia e submissão aos Jurados, sob pena de usurpação da competência popular e afronta ao procedimento legal.

3. A premeditação do delito consubstancia fundamento idôneo para o incremento da pena-base, por evidenciar dolo mais intenso e maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
, e § 2.º, inciso I; CPP, art. 483, inciso V, e § 3.º, inciso II, e art. 593, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n.º 713; STJ, Súmula n.º 231; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC 647.253/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10.08.2021, DJe 17.08.2021; STJ, 6.ª Turma, AgRg no REsp 2.136.437/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 30.04.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 1.961.760/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2022, DJe 29.04.2022; STJ, 6.ª Turma, AgRg no REsp 1.812.226/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 30.06.2020, DJe 04.08.2020; STJ, 5.ª Turma, HC 479.188/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, 5.ª Turma, HC 332.025/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.11.2016, DJe 28.11.2016; STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp 2.851.384/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.05.2025, DJEN 21.05.2025; STJ, 5.ª Turma, AREsp 2.843.622/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no REsp 2.195.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 24.06.2025, DJEN 27.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Recurso
s
de Apelação

n.º
0000752-04.2018.8.05.0041
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso-BA, sede na qual figura como
Apelante
o Acusado
Joel Lopes de Amorim
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer

da

Apelação
, rejeitando a preliminar ministerial de inadmissibilidade,
e

dar-lhe

par
cial provimento
, para reduzir a pena-base e, por consectário, redimensionar a sanção definitiva do Réu ao patamar de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora